Tribunal: CARF
Processo: 10880.931743/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931743/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.239 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CELERE LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVAS
Não há como reconhecer do crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-97.173, da
12a Turma da DRJ/RJO, que improcedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de DCOMP transmitida em 17/09/2009, em que o contribuinte declara a
existência de direito creditório no valor de R$ 32.403,58, relativo ao DARF código no
2362 (IRPJ - LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL), período de apuração
30/04/2009, valor total R$ 132.885,08, data de arrecadação 29/05/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931743/2013-41
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931743/2013-41

O Despacho Decisório (DD), de fls. 39, não homologou a compensação pelo seguinte
fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível
para
compensação
dos
débitos
informados
no
PER/DCOMP”.
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DECOMP

Intimado do DD em 12/08/2013 (fls. 50), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 11/09/2013, alegando, em síntese, que (fls. 02/18):
Não há qualquer comprovação acerca da integral utilização do crédito em questão a
supostos débitos da empresa;
Tal omissão impossibilita a identificação dos débitos e a conferência da alocação de
recursos aventada na decisão recorrida, o que constitui cerceamento do direito de
defesa, ensejando a revisão/cancelamento do lançamento, nos termos do art. 149, IX, do
CTN;
Ainda que a alegação do DD esteja calcada em pesquisa aos sistemas eletrônicos da
RFB, o resultado desta deveria ter sido previamente comunicado ao contribuinte para
que fosse possível a verificação da efetividade do crédito informado, desconsiderando-
se eventuais erros cometidos pela empresa no preenchimento de suas declarações, em
prestígio ao princípio da verdade material;
No lançamento tributário o Fisco deve se ater à realidade dos fatos e não somente àquilo
que foi declarado pelo contribuinte;
Do que se depreende dos artigos 145, III, 147, § 2o, e 149, IV, todos do CTN, no caso de
erro, o lançamento deve ser revisto de ofício; ou, no caso dos autos, a compensação
deve ser homologada;
Cita diversos precedentes do CARF que tratam de erro no lançamento, de modo a
corroborar, por analogia, suas alegações;
Evidenciada a ocorrência de erro na demonstração do crédito a ser restituído ou na
alocação de supostos débitos a tais créditos, é inconteste que o referido equívoco deve
ser retificado de ofício;
Embora suficiente o crédito da empresa para solver o débito compensado, importa
ressaltar o reconhecimento de erro na forma como utilizado na imputação do
pagamento;
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“O contribuinte alega, inicialmente, cerceamento do direito de defesa por suposta falta
de identificação do débito que impossibilitou o reconhecimento do direito creditório.
No entanto, não merece acolhida o argumento, conforme ficará demonstrado.
O Despacho Decisório (DD), de fls. 39, é claro ao identificar o débito para o qual foi
utilizado o pagamento discriminado no PER/DCOMP, mencionando o código da
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931743/2013-41

receita, o período de apuração e o valor do DARF utilizado para sua quitação, senão
vejamos:
(...)
Ademais, conforme consulta ao sistema DCTF, o débito identificado no DD foi
confessado pelo próprio contribuinte por meio de DCTF original transmitida em
20/10/2009 - a qual se encontra ativa até o presente momento -, pelo que não há como
este negar o seu conhecimento.
Aduz, ainda, que deveria ter sido previamente intimado sobre o resultado da pesquisa
aos sistemas eletrônicos da RFB para que se confirmasse a efetividade do crédito
informado, de modo a desconsiderar-se eventuais erros cometidos no preenchimento de
suas declarações, em prestígio ao princípio da verdade material.
Ora, o contribuinte é responsável pelas informações prestadas por meio de DCTF; e
estas, salvo prova em contrário, devem ser reputadas como verdadeiras pela autoridade
administrativa quando da análise da declaração de compensação.
Em caso de equívoco quanto ao teor das informações – e estes podem, sim, ocorrer -, o
processo administrativo fiscal é o momento oportuno para demonstrá-los, o que, no
entanto, não foi levado a efeito pelo interessado, o qual preferiu insistir na nulidade do
DD, mesmo tendo pleno conhecimento da origem da informação em que se baseou a
decisão recorrida.
Isso posto, resolvo negar provimento à Manifestação de Inconformidade, de modo a não
reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação declarada.
É o meu voto.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 21/06/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 61), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 23/07/2018 (e-Fls. 64 a 80).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente, em síntese, apresenta alegações
genéricas de que caberia a autoridade fiscal analisar a veracidade das informações inseridas na
PER/DCOMP, com fundamento no princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931743/2013-41

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 14866.99034.170909.1.3.04-1054 como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ (período de apuração:30/04/2009), no valor de R$ 32.403,58,
referente ao DARF (cód. 2362) recolhido na quantia de R$ 132.885,08, na data de 29/05/2009.
Como acima relatado, tanto o Despacho Decisório como a decisão de 1a instância
não reconheceram do crédito vindicado, em razão do valor recolhido no DARF corresponder
exatamente ao crédito tributário declarado em DCTF pela própria contribuinte.
Ainda, tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso Voluntário, a
empresa recorrente limita-se a reiterar a existência do crédito, fazendo alegações genéricas de
que caberia a autoridade fiscal ter verificado a veracidade das informações constantes nas
declarações.
Faz-se necessário, portanto, tecer algumas considerações acerca do direito
creditório e do ônus probatório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o supracitado dispositivo, o art. 74 da Lei 9.430/1996, e
respectivas alterações, estabelece que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados.
O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à
Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105/ 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931743/2013-41

Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte
provar o direito alegado. Uma vez colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito merece ser reconhecido. Caso contrário, fica
prejudicada a sua liquidez e certeza.
Dito isto, em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente ao transmitir a
PER/DCOMP não realizou a retificação da DCTF.
Tal fato por si só não impediria o reconhecimento do direito creditório, ante ao
Princípio da Verdade Material que norteia o processo administrativo fiscal, e que vem sendo
aplicado no Carf.
Entretanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar crédito, tendo
em vista que além de não apresentar qualquer argumento que justificasse o pagamento indevido
ou maior, não apresentou documentação contábil-fiscal que demonstrasse o equívoco na
apuração que gerou o indébito.
Corroborando-se, ainda, os fundamentos acima apresentados, o Art. 147, 1o, CTN
estabelece a necessidade de comprovação do erro quando da retificação (no caso em exame,
intenção de retificação) de declaração que vise reduzir ou excluir tributo, é o que se observa “in
verbis”:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios capazes de infirmar o decidido pela DRJ, entendo que o crédito pleiteado não deve
ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931743/2013-41

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital